Tribunal: TJMT
Processo: 1016784-23.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1016784-23.2021.8.11.0000 – Capital
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move Maria Eduarda Soares Adrien, representada por sua genitora Ana Paula Soares, deferiu a tutela de urgência pretendida, para determinar que a ré custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento multidisciplinar com musicoterapia, fonoaudiologia pelo método Bobath Baby, terapia ocupacional com integração sensorial pelo método ABA e fisioterapia pelos métodos Bobath Avançado e Cuevas, conforme orientação médica, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, o tratamento pleiteado não é considerado urgente. Alega a ausência de previsão legal e contratual da cobertura, que não consta no rol de procedimentos da ANS.
Segue sustentando que a operadora oferece tratamento convencional com fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, sendo que os tratamentos requeridos são meramente experimentais, não havendo comprovação da sua eficácia. Caso não seja o entendimento, defende que não pode ser compelida a arcar com o ônus das sessões em sua integralidade, mas sim, pela tabela do plano e mediante coparticipação da agravada. Requer a concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação processual, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar de questão afeta a saúde da infante, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
Dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
P.I.
Cuiabá, 20 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator